Tribunal: TCU
Processo: 021.114/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada por Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor do Sr. Antônio Eliberto Barros Mendes, prefeito municipal de Palmeirândia-MA (gestão 2009-2012), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), no exercício de 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada por Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor do Sr. Antônio Eliberto Barros Mendes, prefeito municipal de Palmeirândia-MA (gestão 2009-2012), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), no exercício de 2012; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Antônio Eliberto Barros Mendes (CPF XXX.651.563-XX), prefeito municipal de Palmeirândia (gestão 2009-2012), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, julgar irregulares as contas do Sr. Antônio Eliberto Barros Mendes (CPF XXX.651.563-XX), prefeito municipal de Palmeirândia (gestão 2009-2012), e condená-lo ao pagamento das quantias abaixo, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas indicadas, abatendo-se quantia (s) eventualmente ressarcida (s): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 28/3/2012 34.038,00 3/4/2012 34.038,00 30/4/2012 34.038,00 4/6/2012 34.038,00 3/7/2012 38.178,00 2/8/2012 66.630,00 5/9/2012 66.630,00 2/10/2012 66.630,00 5/11/2012 66.630,00 4/12/2012 66.630,00 9.3. aplicar ao Sr. Antônio Eliberto Barros Mendes (CPF XXX.651.563-XX), prefeito municipal de Palmeirândia (gestão 2009-2012), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92, c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno do TCU) , o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, do Regimento Interno do TCU, caso seja do interesse do responsável, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada uma, os encargos legais devidos, sem prejuízo de alertá-lo de que, caso opte por essa forma de pagamento, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §2o, do Regimento Interno do TCU; 9.6. dar ciência desta deliberação ao responsável e aos demais interessados, bem como ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, informando-lhes que o inteiro teor da deliberação pode ser consultado no endereço .